Tribunal: TJSP
Processo: 1009488-02.2018.8.26.0302
Classe: Apelação Cível / Atos Administrativos
Órgão julgador: José Luiz Gavião de Almeida
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-14

Ementa:
Ato administrativo – Cassação de mandato de vereadora – Alegação de irregularidade – Inocorrência – Caso em que o Presidente da Câmara apenas encaminhou representação do Delegado de Polícia à Comissão de Ética, não emitindo juízo de valor ou imputando fatos à vereadora – Assim, a sessão não foi presidida, com votação e voto, pelo autor da representação, como ficou comprovado – Cassação

Ementa:
Ato administrativo – Cassação de mandato de vereadora – Alegação de irregularidade – Inocorrência – Caso em que o Presidente da Câmara apenas encaminhou representação do Delegado de Polícia à Comissão de Ética, não emitindo juízo de valor ou imputando fatos à vereadora – Assim, a sessão não foi presidida, com votação e voto, pelo autor da representação, como ficou comprovado – Cassação regular – Recurso improvido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000096445
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1009488-02.2018.8.26.0302, da Comarca de Jaú, em que é apelante TATIANE
CRISTINA MAIA MAGON, são apelados PREFEITURA MUNICIPAL DE
ITAPUÍ e CAMARA MUNICIPAL DE ITAPUÍ.
ACORDAM, em 3a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso.
V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ENCINAS MANFRÉ (Presidente sem voto), MARREY UINT E CAMARGO
PEREIRA.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
JOSÉ LUIZ GAVIÃO DE ALMEIDA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1009488-02.2018.8.26.0302 -Voto no 43991
2
Apelação Cível no 1009488-02.2018.8.26.0302
Apelante: Tatiane Cristina Maia Magon
Apelados: Prefeitura Municipal de Itapuí e Camara Municipal de Itapuí
Comarca: Jaú
Voto no 43991
Ato administrativo Cassação de mandato de vereadora
Alegação de irregularidade Inocorrência Caso em que o
Presidente da Câmara apenas encaminhou representação do
Delegado de Polícia à Comissão de Ética, não emitindo
juízo de valor ou imputando fatos à vereadora Assim, a
sessão não foi presidida, com votação e voto, pelo autor da
representação, como ficou comprovado Cassação regular
Recurso improvido.
Trata-se de ação ajuizada por Tatiane Cristina Maia Magon
contra a Câmara Municipal de Itapuí e Município de Itapuí. Diz a inicial que o
processo de cassação parlamentar seria nulo, em razão da desconformidade com o
devido processo legal, pois haveria impedimento do Presidente da Câmara
Municipal, porquanto a sessão foi “presidida e operada pelo vereador que
apresentou as denúncias, que também participou e votou”. Requereu a declaração
da nulidade do ato administrativo do Poder Legislativo (Resolução Legislativa no
12/2018).
Liminar indeferida.
Citado, o Município réu contestou (fls. 380), alegando sua
ilegitimidade passiva para figurar no polo passivo da demanda, pois os atos narrados
foram praticados, exclusivamente, pelos vereadores do Município de Itapuí.
Defendeu a regularidade do ato praticado pela Câmara Municipal.
A Câmara de Vereadores também se defendeu, a fls. 451,
alegando a regularidade do ato, pois o Conselho de Ética, ao tomar ciência de fatos

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1009488-02.2018.8.26.0302 -Voto no 43991
3
que poderiam infringir a ética e o decoro parlamentar provenientes do ofício
recebido pelo Dr. Delegado de Polícia e por servidora pública, está autorizado a
instaurar procedimento investigatório preliminar, não havendo nenhum vício de
iniciativa. Sustentou que apesar de a autora reconhecer, em sua peça inicial, que a
iniciativa das representações tenha partido do Dr. Delegado de Polícia, na mesma
peça processual afirma que teria sido o Vereador Vandir Donizete Viaro, então
Presidente do Legislativo, que teria iniciado a representação, o que causaria o seu
impedimento para votar o Projeto de Resolução que cassou seu mandato.
A ação foi julgada extinta, sem análise do mérito, em relação
à Câmara Municipal de Itapuí (nos termos do art. 485, VI, do CPC) e improcedente
em relação ao Município de Itapuí (fls. 866) pelo juiz Guilherme Eduardo Mendes
Tarcia e Fazzio.
Insatisfeita, apela a autora, repetindo os argumentos da inicial.
Recurso tempestivo e contrariado, a fls. 882.
É o relatório.
Sustenta o Município, em sede de contrarrazões, que não
seria parte legítima para figurar no polo passivo da demanda, pois, em
momento algum, a Fazenda Pública, representada pelo Prefeito Municipal ou
pelos seus servidores, interviu no andamento e no desfecho do processo que
levou à cassação do mandato de vereadora da autora, tampouco na
elaboração da Resolução aqui impugnada.
De fato, segundo a Lei Orgânica Municipal, cabe
privativamente à Câmara Municipal eleger sua Mesa e constituir as
Comissões para julgar, em voto aberto, os vereadores (art. 9o, I e XVIII).
Ao tratar da perda de mandato de vereadores, a Lei
Orgânica prevê que a decisão deverá ser tomada, através de voto aberto e

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1009488-02.2018.8.26.0302 -Voto no 43991
4
maioria de 2/3, pela Câmara Municipal (art. 17, § 2o).
Assim, não há dúvida de que a Câmara Municipal é que
tem competência e autonomia para dar andamento a processo de perda de
mandato de vereador, e de elaborar resoluções, sem a participação,
interferência ou autorização da Fazenda Pública Municipal, podendo ser
parte em ação que discute a nulidade dos atos por ela praticados.
No caso em apreço, os atos nulos não foram atribuídos à
Municipalidade, mas à Câmara de Vereadores, sendo ela a parte legítima
para figurar no polo passivo da demanda.
Assim, reconhece-se que a Câmara de Vereadores é parte
legítima para figurar no polo passivo da demanda, afastando-se, assim, no
caso, a Municipalidade da posição de ré, e extinguindo-se a ação contra a
mesma.
No mérito, melhor sorte não acompanha a recorrente,
que sustenta que teve seu mandato como vereadora injustamente cassado
pela Câmara, pois a resolução legislativa no 12/2018, de autoria dos
vereadores que compõem a Mesa Diretora da Casa, estaria equivocada e que,
de maneira abusiva, ilegal e inconstitucional, teria cassado o seu mandato.
Insiste no fato de que o procedimento foi irregular, pois
o mesmo vereador que propôs a cassação, em relatório, não poderia presidir
e votar o projeto de resolução, devendo ser convocado suplente.
Sustentou que era caso de restabelecer seu mandato,
como vereadora do Município, anulando a resolução e desconstituindo os
seus efeitos.
Evidentemente, não cabe ao Judiciário apreciar o mérito
da decisão proferida pela Câmara Municipal, que acabou cassando o mandato

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1009488-02.2018.8.26.0302 -Voto no 43991
5
da vereadora.
Deve-se analisar apenas a legalidade e a legitimidade do
ato praticado, analisando a regularidade do processo que levou à referida
cassação.
Sustenta a autora ora recorrente a nulidade do ato
praticado, pois o Presidente da Câmara não poderia denunciar a vereadora à
Comissão de Ética e, ao mesmo tempo, presidir e operar a sessão que julgou
a sua cassação.
Entretanto, veio esclarecido nos autos que isso não
ocorreu, pois não foi o Presidente da Câmara que formulou a representação
junto à Comissão de Ética, mas o Delegado de Polícia de Itapuí (fls. 20, 22 e
38).
O Presidente da Câmara somente remeteu o documento
ao referido órgão legislativo (fls. 21), sem fazer qualquer juízo de valor e
sem qualquer imputação de fato à autora, mas apenas encaminhando o
documento para a tomada de providências.
Ainda, o primeiro ato do Conselho de Ética consignou,
expressamente, a fls. 73, que a apuração se iniciou por força do “protocolo
no 52/2018 do Excelentíssimo Senhor Delegado de Polícia”.
Segundo o art. 16 da Resolução 8, pode o Conselho de
ética instaurar procedimento ex officio, diante de fato levado ao seu
conhecimento, ficando evidente que a apuração e instauração do
procedimento foi regular, pois a sessão não foi presidida e votada, pelo
próprio autor da representação, como tentou fazer parecer a recorrente.
Assim, o procedimento legislativo instaurado pelo
Conselho de Ética, representado pelo Delegado de Polícia, se mostrou isento

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1009488-02.2018.8.26.0302 -Voto no 43991
6
que qualquer irregularidade, não se podendo, portanto, afastar a cassação da
vereadora.
Dessarte nega-se provimento ao recurso.
JOSÉ LUIZ GAVIÃO DE ALMEIDA
Desembargador